Tribunal: TJDFT
Processo: 0007646-61.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICÁVEL. PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO ADQUIRENTE.

1. “A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Recurso Especial Repetitivo no 1635428/SC).

2. “A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Recurso Especial Repetitivo no 1614721/DF).
3. Recursos conhecidos. Apelo da autora improvido. Apelo das rés provido.